Tribunal: TJDFT
Processo: 0715762-68.2022.8.07.0003
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0715762-68.2022.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: COMERCIAL AJES ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA APELADO: FRIGORIFICO MONTE VERDE LTDA, FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS MULTISSETORIAL R&amp;G LP D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível, com pedido de concessão de efeito suspensivo ativo (ID 56709851). Na forma do art. 1012 § 3o, do CPC, o pedido de concessão de efeito suspensivo pode ser formulado por requerimento dirigido ao relator, se já distribuída a apelação. O apelante não observou a forma legal, eis que formulou o pedido no corpo da apelação. A forma se vincula à efetividade da medida sem tumulto ao regular processamento do recurso. De outra parte, não restou demonstrado risco de dano irreparável que possa justificar a concessão do efeito suspensivo ativo mediante o deferimento da antecipação da tutela recursal, na forma do art. 1.012, §4o, do CPC. Assim, não conheço do pedido de efeito suspensivo. Voltem os autos conclusos para análise de mérito. Brasília/DF, 22 de março de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator L